Tribunal: TJDFT
Processo: 0720729-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720729-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS QUEIROZ TURIBIO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. VIOLAÇÃO À LEI. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação rescisória representa uma excepcionalidade no sistema jurídico e só é admissível nos casos expressos e taxativos previstos no art. 966 do CPC, sendo incabível para o mero reexame do julgado ou para a correção de eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 2. É improcedente a ação rescisória que, sob o pretexto de violação à lei, é proposta com a finalidade única de substituir o recurso não inadmitido interposto no processo originário para, assim, rediscutir o acórdão, que reformou a decisão favorável ao seu interesse. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando que o órgão colegiado, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 300, § 1o, 330, incisos I, III, e § 1o, 321, caput e parágrafo único, e 966, inciso V, todos do Código de Processo Civil, alegando a presença dos requisitos para a ação rescisória, acrescentando que deve ser oportunizada a emenda à inicial antes do seu indeferimento; c) artigos 199, incisos I e II, e 202, parágrafo único, ambos do Código Civil, afirmando que o ajuizamento da ação de exibição de documentos é causa interruptiva da contagem do prazo prescricional de modo que, em seu entendimento, deve ser afastada a aludida prejudicial do mérito. Pede a condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Com relação à pretendida condenação do recorrido ao pagamento dos honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, uma vez que o acórdão recorrido indicou, de forma clara e coerente, fundamentos suficientes para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp 1851737/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 16/12/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1924954/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/4/2022. Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta aos artigos 300, inciso I, § 1o, 330, incisos I, III, e § 1o, 321, caput, parágrafo único, e 966, inciso V, todos do Código de Processo Civil, pois infirmar a conclusão da Câmara Cível de que “Constata-se, portanto, que a petição inicial da ação rescisória não apresenta os requisitos mínimos necessários para ser admitida, na medida em que está desvinculada de sustentáculo jurídico que autorize o seu processamento” (ID Num. 31324094 - Pág. 5) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, “Conforme jurisprudência do STJ, a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Nesse sentido: AgInt no REsp 1419842/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 17/12/2021; AgInt no AREsp 1417965/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 18/11/2021; AgInt no REsp 1913967/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2021, DJe 15/09/2021.” (AgInt na AR n. 7.098/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe de 17/3/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt nos EDcl no REsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.828.494/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/3/2022. Da mesma forma, não merece subir o apelo especial no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 199, incisos I e II, e 202, parágrafo único, ambos do Código Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.” (AgInt no AREsp 1982615/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 12/5/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017